Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LOPES DOS SANTOS, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor de WAGNER AUGUSTO PIRES DA COSTA. Na origem, o autor ajuizou ação com pedido de constituição de obrigação de fazer. Alegou que vendeu uma motocicleta ao réu, porém este não transferiu os registros de propriedade perante o órgão de trânsito. Em vista da omissão do comprador, teve seu nome inscrito em dívida ativa pelos débitos tributários (IPVA), bem como tem recebido multas de trânsito anotadas em seu prontuário. Inicialmente, requereu a tutela provisória para determinar ao DETRAN/GO a transferência de titularidade do veículo, bem como das multas emitidas a partir da alienação. O juízo facultou a emenda à inicial para adequação do pedido, haja vista que o DETRAN/GO não seria parte do processo. Sobreveio emenda, em que o autor requereu a anotação de restrição de circulação ao veículo e de transferência de propriedade. A tutela provisória foi indeferida, porque o juízo não vislumbrou urgência na medida. Nas razões recursais, o agravante repristinou a argumentação acerca da obrigação do réu de transferir a titularidade da motocicleta para o seu nome. Ao final, requereu “a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar ao Detran-go, transfira o veículo (...) para a parte agravada”. Instado a se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade, apresentou “emenda ao recurso”, em que alterou o pedido para que seja deferida a “tutela antecipada de urgência, expedindo-se ofício ao Detran-GO, para que insira restrição de circulação no registro do automóvel em questão”. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID 90143219 e determino a retificação do cadastro para que conste o endereço do réu, conforme fornecido. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja inscrita restrição de circulação e transferência sobre o veículo que foi objeto de negócio jurídico com o réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi alienado em 29/07/2014 (ID 89844034). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões recursais, o agravante repristinou as alegações da exordial e deduziu pretensão totalmente distinta daquela formulada na origem. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, ressalta-se ser descabida qualquer “emenda” ao recurso. O efeito devolutivo do recurso é limitado aos fatos e fundamentos deduzidos nas respectivas razões – tantum devolutum quantum apelatum. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação. Uma vez protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma do artigo 10o, do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Assim, o objetivo da oitiva prévia do agravante é dar a oportunidade de dissuadir o relator de seu entendimento inicial, apontando-se eventual erro de apreciação, mantendo-se a vedação a que a parte complemente ou modifique os fundamentos do recurso. Entendimento contrário implicaria em uma perniciosa interpretação do princípio da cooperação, colocando-se o magistrado na incômoda posição de assessorar o nobre causídico, situação que, em última análise, poderia até mesmo comprometer sua imparcialidade. A questão foi enfrentada por ocasião do julgamento do AR no ARE 953.221/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator